Tribunal: TJSP
Processo: 1003503-32.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DAS ASSINATURAS. NULIDADE BEM RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM SEDE DE RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DAS ASSINATURAS. NULIDADE BEM RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS. SÚMULA 479 DO E. STJ.
É DE RIGOR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS, DE FORMA SIMPLES, E A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM ONZE SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO E NÃO MERECE REDUÇÃO. VEDAÇÃO, CONTUDO, DO EMPREGO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR, DEVENDO A CORREÇÃO MONETÁRIA SER FEITA MEDIANTE O USO DA TABELA PRÁTICA. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.